Tribunal: TJPA
Processo: 0855398-72.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855398-72.2018.8.14.0301
APELANTE: RAIMUNDO BARBOSA LEMOS

APELADO: F B CORREA LTDA - ME, CONSTRUTORA TENDA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍ
VEL Nº.
0855398-72.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADA: CONSTRUTORA TENDA S/A E AC PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO/APELANTE:
RAIMUNDO BARBOSA LEMOS

APELADO: F B CORREA LTDA - ME

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES: ACOLHIMENTO – AUSENCIA DE INTERESSE MANIFESTA.

RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO PELA EMPRESA RÉ: PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS PRELIMINARES LEVANTADAS EM CONTESTAÇAO, AFASTADA – MÉRITO: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS REQUERIDAS – DANOS MATERIAIS – CARACTERIZAÇÃO – DANOS EMERGENTES DEVIDOS – DANOS MORAIS – CABIMENTO – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Preliminar: Não conhecimento do recurso do autor suscitada em contrarrazões pela empresa ré
: Não se vislumbra qualquer prejuízo experimentado pelo autor diante da ausência de apreciação das suas contrarrazões aos embargos opostos pela ré, posto que os mesmos foram integralmente rejeitados, não tendo, portanto, interesse em recorrer diante dessas arguições. Preliminar acolhida, para não conhecer do recurso manejado pelo autor.

2.

Análise do recurso da empresa ré Constutora Tenda S
/A
:

2.1.

Preliminar: Cerceamento de defesa: Rejeitada.
É facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias, especialmente quando está convencido de que aquelas já constante dos autos se mostram suficientes ao deslinde da demanda.

2.2.

Preliminar de ausência de apreciação das preliminares levantadas em contestação: Rejeitada. Análise pelo magistrado de todas as questões preliminares, sendo a ilegitimidade passiva analisada como preliminar e ausência de interessa como mérito.

2.3.

Mérito.

2.3.1.

Responsabilidade solidária devidamente comprovada. Questão já apreciada nos autos da
Ação Civil Pública (proc. 06646739720168140301), proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de IMOBILE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA e CONSTRUTORA TENDA S/A.

2.3.2.

Imóbile comercializava os imóveis da construtora ora apelante, ou seja, prestava serviços para a Construtora Tenda, na modalidade de corretagem, sendo certo que, se a Imobiliária administrou de forma incorreta as negociações – fazendo-as em nome da apelante que lhe outorgou os poderes para intermediá-las - não acabe aos consumidores a responsabilidade pelos maus procedimentos.

2.3.3.

Danos Materiais na modalidade danos emergentes. Comprovação. Contrato de locação acostado aos autos.

2.3.4.

Danos extrapatrimoniais presentes.
Necessidade de compensação do dano moral por meio de indenização. Situação que ultrapassa o mero dissabor, revelando-se, adequado o
quantum
indenizatório total fixado na sentença recorrida no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.3.5.

Recurso conhecido e desprovido.
Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como apelantes
CONSTRUTORA TENDA S/A E AC PARTICIPAÇÕES LTDA e
RAIMUNDO BARBOSA LEMOS
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0855398-72.2018.8.14.0301

APELANTE/APELA
DA: CONSTRUTORA TENDA S/A E AC PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO/APELANTE:
RAIMUNDO BARBOSA LEMOS

APELADO: F B CORREA LTDA - ME

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por
CONSTRUTORA TENDA S/A E AC PARTICIPAÇÕES LTDA e
RAIMUNDO BARBOSA LEMOS
, inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR
,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial, narra Raimundo Barbosa Lemo
s
que, em
dezembro de 2015, iniciou negociações com as empresas requeridas, objetivando a aquisição de uma unidade imobiliária, celebrando em 10 de dezembro de 2015 promessa de compra e
venda verbal, referente ao apto 35 da Torre 5 do Condomínio Fit Mirante do Parque, no valor total de R$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais).

Acrescentou que seria pago à vista o valor de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais), em cheque, e o restante do montante acima delineado através de financiado pelo FGTS, e que, na hipótese de não ser aprovado por esse fundo, o valor pago seria devolvido, sendo a transação realizada no
stand
de venda das requeridas com a promessa de entrega do contrato no prazo de 30 dias, bem como das chaves do imóvel.

Aduziu ainda que o imóvel não foi entregue no prazo estipulado, razão pela qual foi lavrado um boletim policial, e ingressou com a presente demanda, pugnando pela resolução contratual, com devolução integral dos valores pagos, acrescido de juros de 1% ao mês, bem como a condenação das requeridas ao pagamento dos lucros cessantes e danos emergentes entre janeiro a setembro de 2018, além de indenização por

danos morais.

Em Decisão Interlocutória (ID 3926355), o magistrado
a quo
deferiu o a tutela de urgência requerida na exordial, determinando
o bloqueio via sistema BACENJUD do valor de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais) eventualmente existente em nome das suplicadas, ficando o referido numerário à disposição do Juízo até ulterior deliberação
.

A ré Construtora Tenda S/A informou a interposição de Agravo de Instrumento (ID 3926360), que teve foi conhecido e improvido (ID 3926414).

A requerida Construtora Tenda S/A apresentou contestação (ID 3936366).

Fora decretada a revelia da empresa
F. B. CORREA LTDA – ME
(ID 3926376
).

Fora realizada audiência (ID 3926406).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 3926416), que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando as requeridas a
devolver o valor pago pelo autor (R$ 97.000,00), atualizado monetariamente com base no IPCA-E desde a data do pagamento pelo autor, bem como com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a incidir desde a data no qual pagamento ocorreu, bem como a indenizar o requerente pelos valores gastos a título de pagamento de aluguel, tal como descrito na inicial, com a incidência de correção monetária a ser realizada pelo ICPA-E desde a data do pagamento, e, bem como de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação das requeridas no processo.

Consta ainda no decisum a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelos danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de atualização monetária com base no IPCA-E a partir da data do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação das

requeridas no processo, bem assim
a condenação das empresas requeridas ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

A ré Construtora Tenda S/A apresentou embargos de declaração em face da sentença (ID 3926419), as quais foram conhecidos e rejeitados (ID 3926433).

Por sua vez, o autor
RAIMUNDO BARBOSA LEMOS
também apresentou embargos de declaração em face da decisão que rejeitou os embargos da parte adversa (ID 3926436), os quais não foram conhecidos pelo juízo a quo (ID 3926443).

Inconformada, a requerida
CONSTRUTORA TENDA S/A
, interpôs Recurso de Apelação (ID 3926439).

Preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença, argumentando que o magistrado a quo não teria analisado as questões preliminares suscitadas em sede de contestação, bem assim que a decisão proferida em sede de embargos de declaração, onde buscava esclarecer tais omissões, se deu de forma genérica, o que ensejou em prejuízo para a empresa apelante.

Na mesma sede, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pontuando que a sentença foi proferida antes do término da instrução processual, onde ainda havia pedido de produção de provas pendente.

No mérito, afirma que
a relação contratual alegada envolve apenas o Recorrido e a Corré Imóbile, sendo que a Recorrente não reconhece nenhum dos pagamentos feitos pelo Recorrido à Corré, asseverando que trata-se de relação autônoma entre ambos, devendo ser afastada a responsabilidade solidária imputada pelo juízo de piso.

Aduz a impossibilidade de condenação em danos materiais, na modalidade danos emergentes, salientando que,
conforme consta no próprio recibo utilizado pelo Apelado, somente houve o pagamento do “sinal” da unidade imobiliária que pretendia adquirir, não havendo que se falar em pagamento de alugueis, pois, sem o integral adimplemento do preço o recorrido jamais fez jus ao recebimento do imóvel
.

Ressalta não foi comprovado qualquer ato ilícito por parte da Apelante, mas sim que os pagamentos efetuados teriam sido direcionados à Corré Imóbile, o que afastaria a ocorrência de danos morais, tratando-se os fatos narrados de mero aborrecimento, e, que, em caso de manutenção da sentença, pugna pela minoração do quantum, em observância ao principio da razoabilidade e proporcionalidade.

Em que pese a determinação de intimação da parte autora para apresentar contrarrazões ao referido recurso (3926454) o prazo decorreu in albis.

O autor, por sua vez, também apresentou recurso de apelação (ID 3926451), requerendo a nulidade da sentença que não conheceu dos embargos de declaração apresentados por si, sob a alegação de que a decisão que julgou os primeiros embargos deixaram de analisar as suas contrarrazões, onde pontuavam que as questões preliminares, levantadas pela empresa ré nos seus embargos, foram devidamente apreciadas a quando da prolação da primeira sentença, e que, portanto, não havia qualquer vícios a ser sanado.

Em contrarrazões (ID 3926456), a construtora Tenda, requereu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo autor, tanto pela ausência de interesse quanto pela violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 4486547), a qual restou infrutífera, face o não comparecimento da apelada em audiência de conciliação (ID 4486548).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie
, passo a apreciação da questão preliminar suscitada pela ré Construtora Tenda S/A em sede de contrarrazões (ID 3926456), relativa à própria admissibilidade recursal do recurso do autor, cuja sua análise precede às demais matérias trazidas.

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR

Aduz a ré, em sede de contrarrazões, que o recurso de apelação interposto pelo autor não
deveria sequer ser conhecido, tanto pela ausência de interesse quanto pela violação ao princípio da dialeticidade.

Da análise dos autos, tem-se que o autor, interpôs recurso de apelação, diante do seu inconformismo em relação a sentença que não conheceu dos embargos de declaração apresentados por si, sob a alegação de que a decisão que julgou os primeiros embargos não teria analisado as suas contrarrazões, onde pontuava que as questões preliminares, levantadas pela empresa ré nos seus aclaratórios, foram devidamente apreciadas a quando da prolação da primeira sentença, e que, portanto, não havia qualquer vícios a ser sanado.

Nesse sentido é importante consignar que a primeira sentença proferida, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, sendo esta atacada, inicialmente por meio de embargos de declaração por parte da empresa ré, Tenda S/A, momento em que esta apontava omissões em relação a suposta ausência de análise das preliminares levantadas em contestação, embargos estes conhecidos e rejeitados, por entender o magistrado de 1ª grau não ter havido quaisquer dos vícios apontados, mantendo na íntegra a sentença.

Dessa decisão, o autor então apresentou novos embargos, pontuando que suas contrarrazões não foram apreciadas, o que se fazia necessário, uma vez que refutavam todas as alegações da parte ré, sob pena de prejuízo, momento em que o magistrado de piso, ao apreciar estes novos embargos, deixou de conhecê-los, posto que não foram apontados quaisquer vícios, sendo esta última decisão objeto do recurso de apelação interposto por si.

Ora, como se sabe,
para que o recurso seja admitido, é imperiosa a comprovação do interesse em recorrer, de sorte que o recurso deve ser necessário a extinguir ou pelos diminuir os prejuízos eventualmente causados pela sentença, o que não se vislumbra nem na sentença primeva, ou sequer nas duas decisões posteriores, que julgaram os embargos de declaração apresentados por ambas as partes,
de sorte que,
para que houvesse a reforma do decisum, necessário seria que a parte recorrente tivesse demonstrado algum prejuízo com a decisão combatida, o que não é a hipótese dos autos, uma vez que, conforme dito alhures, a decisão que julgou os primeiros embargos, rejeitou-os na íntegra, dada a ausência de vícios aptos a macularem a sentença.

Corroborando esse mesmo entendimento, leciona Marinoni:

A fim de preencher o requisito “utilidade”, será necessário que a parte (ou terceiro), interessada em recorrer, tenha sofrido algum prejuízo jurídico em decorrência da decisão judicial, ou ao menos que esta não tenha satisfeito plenamente a pretensão exposta (uma vez que, sendo vencidos autor e réu, ambos terão interesse em recorrer).

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. O embargante não tem interesse recursal se a questão debatida já lhe tenha sido favorável no julgamento do acórdão, o que impõe o não conhecimento do recurso. (TJ-MG - ED: 10000160398053003 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

Nessa senda, não se vislumbra qualquer prejuízo experimentado pelo autor diante da ausência de apreciação das suas contrarrazões aos embargos opostos pela ré, posto que os mesmos foram integralmente rejeitados, não tendo, portanto, interesse em recorrer diante dessas arguições.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo autor
RAIMUNDO BARBOSA LEMOS, face a ausência de interesse em recorrer.

DO EXAME DO RECURSO DA EMPRESA RÉ
CONSTRUTORA TENDA S/A

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

Prima facie, passo a apreciação das preliminares suscitadas pelo ora apelante:

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta a empresa ré que a sentença teria sido proferida ainda na pendência de produção de provas requeridas e deferidas pelo magistrado a quo, salientando que a mesma teria violado o contraditório e ampla defesa, o que ensejaria a sua nulidade.

Em que pese as argumentações supra, importante ressaltar que a presente lide se restringe a análise da relação existente entre as partes, bem assim ao pagamento do valor referente ao sinal de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais), através de cheque.

Compulsando os autos, observa-se que, ainda que o magistrado
a quo
tenha proferido sentença antes do retorno do
ofício expedido à Receita Federal tendo por finalidade apurar se, de fato, houve o pagamento de R$ 97.000,00 pelo Autor à empresa FB CORREA LTDA, restou consignado na sentença que existem outras provas nos autos capazes, por si só de comprovar que o cheque foi devidamente compensado, a exemplo do documento ID 9276359, que somente corroborou o que já havia sido documentado nos autos através do recibo de pagamento acostado pelo autor, não havendo, segundo o entendimento do magistrado, a necessidade da produção de demais provas nesse sentido.

Ademais, como se sabe, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias, especialmente quando está convencido de que aquelas já constante dos autos se mostram suficientes ao deslinde da demanda.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que as provas dos autos são suficientes para o julgamento da ação.

DISPOSTIVO

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS PRELIMINARES LEVANTADAS EM CONTESTAÇÃO

Sustenta a nulidade da sentença, argumentando que o magistrado a quo não teria analisado as questões preliminares suscitadas em sede de contestação, a exemplo da ausência de interesse do autor,
no que tange ao

pedido de rescisão do contratual, na medida em que inexiste
contrato celebrado entre o Autor e a Ré
, e ilegitimidade passiva da construtora, pela ausência de relação negocial entre ambos, bem assim que a decisão proferida em sede de embargos de declaração, onde buscava esclarecer tais omissões, se deu de forma genérica.

II – FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
A requerida CONSTRUTORA TENDA S.A apresentou preliminar na qual suscitou sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que o contrato fora celebrado pelo autor com a empresa IMÓBILE (F.B CORREA LTDA ME), inexistindo relação entre ela e o autor por ser inaplicável ao caso a teoria da aparência. Nos termos do art. 17 do CPC/15 para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Acerca do tema o STJ já pacificou o entendimento segundo o qual as condições da ação devem ser analisadas
in status acertionis
, e, portanto, com base na teoria da asserção, verificando-se as alegações que foram deduzidas pelo autor na inicial (...) No caso em análise verifico que o autor requereu expressamente a responsabilização civil da CONSTRUTORA TENDA pelos danos por ele suportados por atribuir a ela a responsabilidade pelas lesões que lhe foram causas pela não conclusão do negócio pactuado no
stand
de vendas. Dessa forma, como a conduta causadora do dano é atribuída pelo autor à requerida, não há que se falar em ausência de legitimidade, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada. (...)

Ora, pelo que se observa da sentença, tem-se que, a preliminar de ilegitimidade passiva fora devidamente apreciada, de sorte que a alegação de ausência de interesse do autor,
sob o argumento de inexistir
contrato celebrado com a Ré foi apreciado durante todo o mérito da sentença, posto que se confunde com o mesmo, concluindo o magistrado que restou comprovada a relação processual das partes.

Nessa direção, não se sustenta a alegação de que a questão deixou de ser apreciada, ao passo que, pela simples leitura da sentença ora vergastada pode se verificar que o juízo de piso analisou de forma detida a questão, refutando-a.

Ademais, ressalte-se que a decisão que rejeitou os embargos de declaração,
encontra-se suficientemente fundamentada, ainda que de forma sucinta, em observância ao disposto no art. 93, IX, da CF. Além disso, a decisão contrária aos interesses da parte não significa que foi proferida sem a devida fundamentação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

Vencidas as questões preliminares, atenho-me ao mérito:

Consta das razões deduzidas pela empresa apelante que a relação entre autor e a corré imóbile é autônoma, não devendo ser responsabilizada por quaisquer inconsistências havidas na relação, que não lhe fora repassado nenhum valor pago pelo autor, salientando ainda a ausência de responsabilidade objetiva e solidária, pontuando a culpa exclusiva da corré.

Senão vejamos um trecho da sentença proferida em 09/10/2019, nos autos do pedido de tutela de urgência formulado em Ação Civil Pública (proc. 06646739720168140301), proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de IMOBILE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA e CONSTRUTORA TENDA S/A:

(...) No caso em apreço, verifico que a documentação carreada pelo autor evidencia uma verdadeira relação de mandato entre a Tenda e Imobile. Os vários recibos e contratos que constam dos autos trazem a logomarca das duas empresas e deixam transparecer que a primeira agia sim em nome da segunda, que não era apenas simples corretagem de imóvel. Os consumidores que se dirigiam aos estandes de venda eram levados a crer que a Imobile de fato representava a Tenda, eis que estava autorizada a intermediar a venda de unidades habitacionais em nome desta. (...) Observo ainda que, à luz do princípio da boa-fé objetiva que informa o Código de Defesa do Consumidor, a oposição da Tenda em relação aos consumidores não se revela legítima. Em outras palavras, o consumidor não pode ser penalizado por problemas havidos entre a construtora contratante e a imobiliária contratada. (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para tornar definitiva a tutela antecipada e condenar as rés, solidariamente, na obrigação de fazer pleiteada, qual seja, na entrega dos imóveis objetos do contrato.

Pelo que se infere, tanto da referida sentença, como das provas carreadas nos autos,

consta que a imóbile comercializava os imóveis da construtora ora apelante, ou seja, prestava serviços para a Construtora Tenda, na modalidade de corretagem, sendo certo que, se a Imobiliária administrou de forma incorreta as negociações – fazendo-as em nome da apelante que lhe outorgou os poderes para intermediá-las - não acabe aos consumidores a responsabilidade pelos maus procedimentos.

O certo é que o acervo probatório nos leva a crer que a recorrente tinha conhecimento de que a Imobiliária agia na cadeia negocial dos imóveis, uma vez ser a empresa credenciada, para executar os serviços de corretagem, conforme se verifica através de fotografias e e-mails, a logo marca de ambas as empresas, inclusive no stand de vendas do empreendimento.

Aduz ainda a recorrente a impossibilidade de condenação em danos materiais, na modalidade danos emergentes, salientando que, conforme consta no próprio recibo utilizado pelo Apelado, somente houve o pagamento do “sinal” da unidade imobiliária que pretendia adquirir, não havendo que se falar em pagamento de alugueis, pois, sem o integral adimplemento do preço o recorrido jamais fez jus ao recebimento do imóvel.

Como se sabe, para que haja a obrigatoriedade de
pagamento de danos emergentes na forma de aluguéis, resta suficiente a comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela parte, de sorte que, no caso em comento, a entrega das chaves do empreendimento foi prevista para 30 dias após a celebração do pacto, o que não ocorreu.

Nessa direção, é o entendimento dos Tribunais Pátrios,

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. BIS IN IDEM. 1. O caso fortuito tem lugar quando os acidentes acontecem sem que a vontade do homem os possa impedir. O motivo de força maior, apesar de previsível, não se pode evitar, em face da superioridade sobre a vontade ou ação do homem. Portanto, ambos se caracterizam pela irresistibilidade, mas se diferem pela previsibilidade. 2. Os danos emergentes são devidos uma vez que o consumidor comprovou ter arcado com o pagamento de alugueres durante o período em que a construtora permaneceu em mora. 3. O cabimento da restituição somente é evidenciado a partir do período excedente ao prazo de tolerância contratualmente previsto. 4. Não se pode cumular o ressarcimento por lucros cessantes e por danos emergentes, quando o fato gerador de ambos é o mesmo. Acaso permitida a cumulação, incidir-se-ia em bis in idem. 5. Recursos parcialmente providos. (TJ-DF - APC: 20120710220228 DF 0034030-88.2011.8.07.0007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 22/10/2014, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/11/2014 . Pág.: 247)

Impende ressaltar que a comprovação da existência dos danos emergentes com a juntada de contrato de locação para fins residenciais e comprovantes de pagamento dos alugueres constituem prova suficiente e inequívoca para a concessão da tutela antecipada, como ocorreu no caso vertente, com a juntada do
contrato de locação (documento de ID nº 6448876, 6448879 e 6448883).

Por fim, ressalta que não foi comprovado qualquer ato ilícito por parte da Apelante, mas sim que os pagamentos efetuados teriam sido direcionados à Corré Imóbile, o que afastaria a ocorrência de danos morais, tratando-se os fatos narrados de mero aborrecimento, e, que, em caso de manutenção da sentença, pugna pela minoração do quantum, em observância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto a alegação de ausência de responsabilidade da recorrente, observa-se que tais questões já foram devidamente apreciadas alhures, restando, portanto, superada quaisquer arguições nesse sentido.

No que concerne a alegação da apelante de que inexistiria lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade do apelado, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral, impõe-se tecer algumas considerações.

Com efeito, a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, tenho
que o inadimplemento contratual, consubstanciado na injustificada ausência de entrega das chaves do imóvel, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral no caso em comento, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADO COMO DOCUMENTO NOVO NOS TERMOS DO ART. 397, CPC/73 (ART. 435 DO CPC). PRECLUSAO CONFIGURADA. DOCUMENTO DESCONHECIDO. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO IMPUGNADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA EFETIVA DO LOTE ADQUIRIDO. MORA CARACTERIZADA. PREJUÍZO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. DANO MORAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso conhecido e desprovido.

(TJ/PA – AP 2017.01834024-70, 174.393, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-08, publicado em 2017-05-09)
(Grifei).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR PARTE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONTESTE QUE A RECORRIDA ARCOU COM TODAS AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO E, POR OUTRO LADO, DEIXOU DE USUFRUIR O BEM ADQUIRIDO NA DATA ACORDADA, O QUE SEM DÚVIDA CAUSOU-LHE PREJUÍZO FINANCEIRO, ESTANDO CONFIGURADO OS DANOS MATERIAIS. POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE MULTA PENAL E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
QUANTOS AOS DANOS MORAIS, DESCABIDO SERIA IMAGINAR QUE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA SEM MAIORES EXPLICAÇÕES, TENHA OCORRIDO SEM QUALQUER ABALO A AUTORA/APELADA, QUE DEPOSITOU NA RECORRENTE A CONFIABILIDADE DE UM NEGÓCIO JURÍDICO DOS MAIS SIGNIFICATIVOS,
A AQUISIÇÃO DE SUA MORADIA. MERECE AINDA IMPORTÂNCIA O FATOR DA “CHANCE PERDIDA”, QUE IMPLICA NA FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO ALMEJADO, ISTO É, NA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ESCOLHIDO, EM DETRIMENTO DE OUTROS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE 180 (cento e oitenta) dias. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR AFASTADO, DEVENDO SER REAJUSTADO PELO INCC (índice nacional de custo de construção). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ/PA – AP 2017.01736900-54, 174.323, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-05-04). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS REPRESENTADOS PELO (LUCRO CESSANTE). PREJUÍZOS PRESUMIDOS (PRECEDENTES - STJ). RESCISÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO.
A r. Sentença foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa. Examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento. Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada no importe de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês desde a citação (art. 405 do Código de processo Civil) e correção monetária pelo INPC, desde a sentença, obedece aos parâmetros atinentes aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (Precedentes).
[....]. À unanimidade, nos termos do voto do Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Confirma-se na integralidade a r. sentença a quo, nos termos da fundamentação exposta. (TJ/PA – AP 2017.02644652-73, 177.154, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-19, publicado em 2017-06-26). (
Grifei).

Revela-se, portanto, assente o prejuízo suportado pelo apelado, sendo evidente a frustração deste, que investiu seus recursos e sonhos para adquirir um imóvel residencial, de modo que o descumprimento do contrato ocasionou frustração substancial a este, sendo fato gerador de danos morais os sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos.

Desse modo, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, não merecendo reparo a decisão atacada nesse ponto.

Noutra ponta,

a justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede de dano extrapatrimonial, é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento".

(MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais)
.

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral, não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Assim, inexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se adequado o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontrando-se, inclusive em consonância aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste Tribunal em casos similares, conforme precedentes
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO DE ENTREGA DA OBRA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. No caso dos autos, o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em decorrência do atraso na entrega do imóvel, não desrespeita aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido. 2. Não há de falar em redução da condenação em danos morais
[...]. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ/PA – AP 2017.00997192-12, 171.693, Rel. Edinea Oliveira Tavares, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 07-03-2017, Publicado em 16-03-2017). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DANOS MATERIAIS MORAIS CONFIGURADOS.
DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA CADA UM DOS AUTORES, ATENDE OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO APRESENTADO
. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.(TJ/PA – AP 2017.05108441-09, 183.738, Rel. Edinea Oliveira Tavares, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 21-11-2017, publicado em 29-11-2017). (Grifei).

Destarte, tem-se que o valor fixado em sentença, no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pelo apelado, não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do
RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 21/04/2021